Tribunal: TJBA
Processo: 8010652-06.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8010652-06.2022.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8010652-06.2022.8.05.0146 APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUZA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Daniel Alves de Souza Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há como acolher o pleito absolutório quando evidenciadas a materialidade e autoria delitivas, ante ao amplo acervo probatório constante nos autos. 4. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 5. As provas constantes nos autos demonstram que a arma de fogo permanecia sob o domínio e disponibilidade do Apelante, ainda que tenha sido apreendida na posse de terceiro, que a detinha de forma momentânea, a pedido do Acusado. 6. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8010652-06.2022.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente Daniel Alves de Souza Silva e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8010652-06.2022.8.05.0146